Tribunal: CARF
Processo: 10510.724514/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTOS EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
Nos termos da Súmula no 77 do CARF, a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Além do mais, o PA do SIMPLES foi julgado confirmando a exclusão da empresa, o que corrobora a atual cobrança. Deve-se observar contudo, que a cobrança no presente PA seja líquida dos valores já pago enquanto esteve no SIMPLES.
DUPLICIDADE DE PROCESSOS DISCUTINDO O MESMO PERÍODO E MATÉRIA.
A alegada duplicidade do presente PA com o PA 105510-723655/2011-14 não existe, porque o citado PA se trata de cobrança de contribuições previdenciárias.
TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA EMPRESAS NO SIMPLES - DUPLA VISITA.
Não procede a alegação da empresa de que deveriam ser feitas duas visitas à fiscalizada, a primeira de verificação, dando-se oportunidade para que arranje a documentação e suas informações de acordo com o exigido pela legislação. O que a legislação determina é que a empresa mantenha em boa ordem e à disposição da fiscalizações os livros e documentos determinados na legislação, não havendo previsão para que receba uma primeira visita e lhe seja dado prazo para que providencie os documentos que deveria ter guardados.
PRAZO DOS MPF
O MPF é instrumento auxiliar de controle do processo jurisdicional, não havendo que se falar em nulidade do processo em virtude de eventual falha no MPF. No caso, não houve decurso sem prazo sem ação por parte do Fisco, tendo cada ato sido embasado por um mandado respectivo. Válidos, portanto, os MPFs expedidos e regular os procedimentos adotados pelo Fisco durante o procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC
Por estarem legalmente previstos, os juros SELIC e a multa de ofício são passíveis de aplicação. Sua constitucionalidade deve, se for o caso, ser questionada pela via judicial própria. Ao agente tributário e ao julgador administrativo cabe aplicar o que a legislação regularmente prevê.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724514/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.096 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COLÉGIO DO SALVADOR II LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
DE
TRIBUTOS
EM
DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
Nos termos da Súmula no 77 do CARF, a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão. Além do mais, o PA do SIMPLES foi julgado confirmando a
exclusão da empresa, o que corrobora a atual cobrança. Deve-se observar
contudo, que a cobrança no presente PA seja líquida dos valores já pago
enquanto esteve no SIMPLES.
DUPLICIDADE DE PROCESSOS DISCUTINDO O MESMO PERÍODO E
MATÉRIA.
A alegada duplicidade do presente PA com o PA 105510-723655/2011-14 não
existe, porque o citado PA se trata de cobrança de contribuições
previdenciárias.
TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA EMPRESAS NO SIMPLES -
DUPLA VISITA.
Não procede a alegação da empresa de que deveriam ser feitas duas visitas à
fiscalizada, a primeira de verificação, dando-se oportunidade para que arranje a
documentação e suas informações de acordo com o exigido pela legislação. O
que a legislação determina é que a empresa mantenha em boa ordem e à
disposição da fiscalizações os livros e documentos determinados na legislação,
não havendo previsão para que receba uma primeira visita e lhe seja dado
prazo para que providencie os documentos que deveria ter guardados.
PRAZO DOS MPF
O MPF é instrumento auxiliar de controle do processo jurisdicional, não
havendo que se falar em nulidade do processo em virtude de eventual falha no
MPF. No caso, não houve decurso sem prazo sem ação por parte do Fisco,
tendo cada ato sido embasado por um mandado respectivo. Válidos, portanto,
os MPFs expedidos e regular os procedimentos adotados pelo Fisco durante o
procedimento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724514/2011-19
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC
Por estarem legalmente previstos, os juros SELIC e a multa de ofício são
passíveis de aplicação. Sua constitucionalidade deve, se for o caso, ser
questionada pela via judicial própria. Ao agente tributário e ao julgador
administrativo cabe aplicar o que a legislação regularmente prevê.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A empresa sofreu autuação fiscal, tendo seu lucro arbitrado em razão de não ter
apresentado os livros solicitados, após sua exclusão do SIMPLES (PA 10510.723287/2011-12).
Também apurou-se falta de recolhimento de CSLL sobre receitas escrituradas e não declaradas.
Valor do auto: R$ 406.191,32 de CSLL e R$ 1.185,636,38 de IRPJ. R$ 424.944,10 de COFINS e
R$ 92.071,39 de PIS.
No relatório fiscal (efls. 113), informa que a empresa encontra-se excluída do
SIMPLES em processo próprio, o que acarretaria obrigatoriedade do seu enquadramento às
normas de tributação aplicáveis às demais PJs.
Intimada a empresa a apresentar o LALUR em outubro e nov/2011, a contribuinte
informou que não estava obrigado a apresentar livros e não apresentou nem os obrigatórios. Por
não ter apresentado o LALUR, a fiscalização arbitrou seu lucro para fins de IRPJ, CSLL e a
mesma receita foi considerada para apuração do PIS e da COFINS.
Na Impugnação, às efls. 194, a empresa relata que esteve no SIMPLES até o ato
declaratório 25/2011, e que ainda estava contestando a exclusão. Por conta da exclusão, o Fisco
quer receber os tributos relativos as competências de jul/2007 a dez/2010. Mas se algum tributo
tiver que se recolhido seria relativo à diferença entre o que foi recolhido e que deveria ter sido
pago como empresa não optante. Seria excessiva a cobrança do Fisco por não terem sido
deduzidos os tributos recolhidos no SIMPLES.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Seria, ademais, incorreta a definição do fato gerador, assim como descabida a
apuração do crédito tributário pelo lucro arbitrado. O prazo para preparação dos livros contábeis
e fiscais solicitados seria insuficiente. A multa teria caráter confiscatório.
Às efls. 247, a DRJ decide dizendo que o argumento proposto, no sentido de que a
exclusão do SIMPLES Nacional, não transitada em julgado, impediria os lançamentos objeto dos
autos, é absolutamente inconsistente, nos termos da Súmula 77 do CARF1.
O lançamento desse auto é autônomo em relação ao atos de exclusão do
SIMPLES. O Ato Declaratório Executivo no 25, de 08/09/2011, determinou a Exclusão do
SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2007. Uma vez que os fatos geradores, objeto
de lançamento de ofício, abrangeram o período de 31/07/2007 a 31/12/2010, não foi acatada a
alegação de impossibilidade de autuação.
Outro ponto é que a empresa levanta a inexistência de justa causa para autuação.
Tratando-se de processos distintos, as reclamações e recursos, impetrados em face
do processo de Exclusão do SIMPLES Nacional, não interferiram no lançamento do crédito
tributário deste processo.
Quanto à afirmação de quebra de princípios constitucionais e legais, questões
constitucionais, legais e de ofensa a princípios jurídicos são competências exclusivas dos órgãos
do Poder Judiciário.
É alegado que não houve, no lançamento de ofício, dedução dos valores já
recolhidos de tributos, calculados na forma do Simples Nacional. Tem razão a empresa. Os
impostos e as contribuições, referentes ao período de apuração fiscalizado, apurados e pagos pelo
sujeito passivo, mediante adoção de forma de tributação diversa daquela aplicada pela autoridade
fiscal no curso da fiscalização não constituem propriamente créditos do contribuinte ou indébitos
tributários, posto que seriam devidos se não fosse a substituição de ofício da sistemática de
tributação. Por conseguinte, a autoridade fiscal deveria ter lançado apenas as diferenças de
impostos ou contribuições apurados, considerando os valores pagos anteriormente pelo
contribuinte, independentemente da sua forma de apuração (Súmula 76 do CARF2)
Foi alegada pela impugnante, a apresentação de toda a documentação de sua
escrituração contábil, por meio de arquivos digitais, motivo pelo qual não poderia ter havido
arbitramento do lucro, com fundamento no artigo 530, III, do RIR/99. Uma vez que a
contribuinte foi devidamente oportunizada a informar sua opção pelo Lucro Real ou Lucro
Presumido e a apresentar a escrituração obrigatória em um desses regimes, mantendo-se inerte, a
DRJ não acatou a alegação de arbitramento indevido do lucro, nem o pedido de tributação na
forma do Lucro Presumido.

1 Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
2 Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Quanto ao prazo para entrega de documentos, multa de caráter confiscatório e
aplicação de juros SELIC a DRJ também não acatou os argumentos da parte.
O Recurso Voluntário veio às efls. 377 clamando, primeiramente, pela suspensão
do presente processo, haja vista a tramitação do PA 10510.723287/2011-12, que trata da
exclusão da empresa do SIMPLES. O prosseguimento de qualquer processo antes do desfecho
do processo de exclusão do SIMPLES seria lesivo à empresa. No processo 10510.723287/2011-
12 teria sido informada a necessidade de manter os demais processos suspensos até decisão do
processo principal.
No período autuado (2007 a 2010), a empresa estaria regularmente inscrita no
SIMPLES, pois o ato declaratório de exclusão é de set/2011. Recolheu todos os tributos na
sistemática simplificada, portanto.
Para optar pelo Simples, o Recorrente teria cumprido todos os requisitos legais e
se submeteu ao crivo e as exigências da RFB.
A Autoridade Fiscal ao fiscalizar o contribuinte optante pelo Simples é obrigada a
dispensar, por força da lei, um tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas
de pequeno porte. Até prova em contrário, a Recorrente é optante pelo SIMPLES.
O tratamento jurídico diferenciado e indispensável a ser aplicado pela fiscalização
é o da dupla visita nas fiscalizações, ou seja, faz uma visita inicial, constata o erro e dá certo
prazo para que o contribuinte regularize a situação. A partir daí é que a empresa, se não atender a
solicitação de regularização, deve ser autuada. Procedimento não respeitado pelo Agente Fiscal.
Haveria duplicidade de autuação, pois os mesmos fatos objeto do presente PA
estariam sendo discutidos no PA 10510-723655/2011-14. A autoridade fiscal autuou por duas
vezes as supostas irregularidade que ocorreram de 01/2009 a 12/2010.
Protesta, ainda, pela inexistência de justa causa, alega extinção do mandado de
procedimento fiscal por decurso de prazo, e, no mérito, alega que os atos do fiscal foram ilegais,
primeiro, porque foram lavrados sob a fundamentação que o Recorrente estava legalmente
excluído do Simples Federal pelo ADE em comento que está, ainda, sendo objeto de recurso
administrativo em Segunda Instância. Flagrante desrespeito ao direito da ampla defesa do
contribuinte e ao que determina o CTN. Segundo, porque todos os créditos tributários sob
reclamações ou recursos administrativos têm sua exigibilidade suspensa, portanto, não podem ser
objeto de cobrança/lançamento (art. 151, III, do CTN).
Ainda pugna pela abusividade e caráter confiscatório da multa de ofício e
impropriedade da aplicação dos juros SELIC.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Trata-se de processo paralelo ao de exclusão da empresa do SIMPLES (PA
10510723287/2011-12), que objetivou cobrar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelo lucro
arbitrado, considerando que a empresa não apresentou a documentação contábil e fiscal
obrigatórias.
Em sua defesa, a empresa alega e pede: (a) suspensão desse processo até solução
do processo do SIMPLES; (b) que esteve em situação regular no SIMPLES de 2007 a 2010,
encontrando-se regularmente inscrita e seguindo todas as regras do regime tributário
simplificado; (c) duplicidade de autuação, pois os mesmos fatos objeto do presente PA estariam
sendo discutidos no PA 10510-723655/2011-14 para 2009 e 2010; (d) a autoridade fiscal seria
obrigada a tratar de modo diferenciado as empresas no SIMPLES, fazendo uma primeira visita
de reconhecimento, levantando os pontos e dando prazo para a empresa se organizar e
providenciar as melhorias; (e) inexistência de justa causa para a autuação; (f) extinção do MPF
por decurso de prazo; (g) ilegalidade dos atos do fiscal, porque consideraram que a Recorrente
está excluída do SIMPLES e também porque os créditos tributários estariam com exigibilidade
suspensa; (h) caráter abusivo e confiscatório da multa de ofício e dos juros SELIC.
1. Suspensão do Processo, Situação Regular no SIMPLES de 2007 a 2010 e Ilegalidade dos
Atos do Fiscal por considerar que Recorrente está excluída do SIMPLES e pelos
créditos estarem com exigibilidade suspensa
O processo em que se discute a exclusão do SIMPLES foi decidido nesta mesma
data mantendo-se a exclusão da empresa do SIMPLES. Portanto, de acordo com o ADE 25/2011,
os efeitos da exclusão iniciam-se em 2007. Logo, toma-se a presente decisão com base na
situação de exclusão da empresa do regime fiscal diferenciado.
De qualquer forma, não haveria qualquer ilegalidade na cobrança de créditos
promovida no presente processo, tendo em vista a previsão da Súmula no 77 do CARF
Súmula CARF no 77 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, podem ser concomitantes a discussão do ADE e a cobrança de créditos
tributários devidos em face da exclusão do SIMPLES. Nenhuma impropriedade nisso.
Como o caso do SIMPLES foi resolvido, contudo, totalmente pertinente a
cobrança de créditos tributários como se a empresa não estivesse no SIMPLES, já que nos
termos da legislação em vigor, uma vez excluída do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa a
se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. São estes os preceitos
do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O único ponto a se observar é que haja o desconto dos valores pagos no
SIMPLES, como preceitua a Súmula no 76 do CARF:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Súmula CARF no 76 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
Por esta razão, cabível a autuação em curso, considerando-se, apenas, que os
tributos devidos e pagos enquanto inscrita no SIMPLES sejam descontados daqueles apurados
no auto de infração, conforme já decidiu a DRJ.
2. Tratamento Diferenciado para empresas no SIMPLES – Duas Visitas
A Recorrente alega que deveria ter sido feita uma primeira visita como sendo de
reconhecimento das fragilidades da empresa, levantamento de irregularidades e prazo para
ajustes e uma segunda visita onde se verificariam os arranjos feitos pela empresa para se adequar
à legislação.
Ocorre que, em nenhum lugar da legislação, consta que a fiscalização deva
comparecer à empresa em 2 visitas, uma de vistoria e levantamento de itens irregulares e a 2a de
checagem do cumprimento de ajustes.
Esse pedido da interessada não encontra guarida em nenhuma norma tributária
que possa ser utilizada no presente caso.
Pressupõe-se que as empresas estejam sempre com sua documentação
regularmente preparada para o caso de uma fiscalização. É disso que trata a legislação, como se
vê no RIR/99 (vigente à época dos fatos), em diversos trechos, a saber:
Art.190. A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, apresentarão,
anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia útil do mês de maio do
ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores dos impostos e contribuições de
que trata o art. 187 (Lei no 9.317, de 1996, art. 7o).
Parágrafo único. A microempresa e a empresa de pequeno porte estão dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes (Lei no 9.317, de 1996, art.
7o, § 1o):
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive
bancária;
II - Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no
término de cada ano-calendário;
III - todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos livros
referidos nos incisos anteriores.
Aqui, a previsão de manutenção de livros para as empresas do SIMPLES.
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados
apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 25).
Para as pessoas no lucro real, a legislação prevê a obrigatoriedade de manutenção
da escrituração observando as leis comerciais e fiscais. E a regra continua, criando obrigações
em relação aos livros contábeis e fiscais, conforme abaixo.
Art. 257. A pessoa jurídica é obrigada a seguir ordem uniforme de escrituração, mecanizada ou
não, utilizando os livros e papéis adequados, cujo número e espécie ficam a seu critério (Decreto-
Lei no 486, de 3 de março de 1969, art. 1o).
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente
ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a
modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa ordem e
segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais
exigências e condições previstas na legislação
Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e regulamentos,
deverá possuir os seguintes livros:
I - para registro de inventário;
II - para registro de entradas (compras);
III - de Apuração do Lucro Real - LALUR;
IV - para registro permanente de estoque, para as pessoas jurídicas que exercerem atividades de
compra, venda, incorporação e construção de imóveis, loteamento ou desmembramento de
terrenos para venda;
V - de Movimentação de Combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto revendedor.
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial
Portanto, a legislação prevê, claramente, a obrigatoriedade de manutenção, pela
empresa, dos livros contábeis e fiscais que devem estar em boa guarda pelo prazo prescricional.
Não há qualquer menção a uma visita do fiscal que implique em concessão de prazo para a
empresa se organizar e preparar a documentação que deve estar sempre pronta para ser entregue
em uma fiscalização.
Por isso, não procede a presente alegação.
3. Inexistência de Justa Causa para a autuação
Não haveria nenhuma ilegalidade que demandasse a lavratura do presente auto de
infração. E como ADE 25/11, de exclusão da empresa do SIMPLES, está pendente, esse auto
nem poderia existir, na visão da Recorrente.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Não assiste razão à Recorrente, seja porque o processo de exclusão do SIMPLES
já foi julgado desfavoravelmente à empresa, seja porque a Súmula 77 do CARF autoriza a
lavratura de auto de infração para cobrança de créditos decorrentes do desenquadramento do
SIMPLES mesmo com o processo de exclusão em andamento.
Assim, por já ter discorrido sobre o tema e não ver sentido para essa linha de
argumentação, afasto o argumento.
4. Extinção do MPF por decurso do prazo
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) não poderia ultrapassar o prazo
legal de 120 dias situação em que tem que ser declarado nulo.
Para a recorrente, “todos os Autos de Infração, como consta nos autos, são
resultantes do mesmo MPF, mas, o procedimento fiscal dele decorrente somente foi concluído
em não foi cumprido no prazo legal e não há registro de nenhum ato emanado da Autoridade
hierarquicamente superior prorrogando o procedimento fiscalizatório, haja vista que a
Impugnante não foi cientificada de nenhuma prorrogação do MPF, conforme determinações
legais.”
Compulsando os autos do PA referente à exclusão da empresa do SIMPLES, que
iniciou o pedido de informações tanto para o processo de exclusão quanto para o auto de infração
em análise, verifica-se a seguinte sequencia de fatos:
- 21/06/2011, por meio de MPF foram solicitados diversos documentos, entre eles
balancetes, certidões de nascimento, contratos sociais e alterações, livro Diário, livro Razão etc;
- 04/08/2011, foi expedido mandado pedindo diversos documentos, entre eles
contratos sociais e informações contábeis em meio digital;
- 19/08/2011 foi expedido um Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal,
- 19/10/2011 o auditor intimou o contribuinte apresentar o LALUR e os
DACONs;
- 01/11/2011 (e-fls 114), houve nova intimação na qual solicitou que o
contribuinte se manifestasse sobre sua opção pelo recolhimento do imposto, se pelo Lucro Real
ou Presumido, bem como, apresentasse seus respectivos livros fiscais obrigatórios.
Por fim, o auto de infração - MPF 0520100.2011.00418 - é de 28/11/2011. Não se
verifica, portanto, qualquer abandono do processo ou lapso de prazo que justifique a nulidade do
procedimento de lançamento. Uma série de solicitações encadeadas foram feitas à Recorrente,
nunca ultrapassando 120 dias de lapso.
Além disso, foi expedido Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal
justamente para manter a validade do procedimento, estendendo sua vigência.
A Recorrente não demonstrou, com fatos, em que medida o prazo de 120 dias
teria sido ultrapassado sem atos de continuidade da ação fiscal. Não juntou provas aos seus
argumentos, o que os enfraquece.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

A jurisprudência do CARF reforça, ainda, o papel subsidiário do MPF na ação
fiscal, não se promovendo a anulação ao auto de infração por falhas no MPF, conforme
pacificado entendimento.
Numero do processo: 16643.000172/2010-38, 25/05/2021, 1a Turma, 4a Câmara, 3a Seção
Ementa: Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Exercício: 2005 MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE PARA VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. EFEITOS. O Mandado de Procedimento fiscal - MPF não é
requisito de validade do auto de infração, funcionando como simples instrumento de controle e planejamento
administrativo, de modo que sua ausência, ou mesmo defeito em sua prorrogação, não importa em nulidade
do ato administrativo de lançamento, tampouco interfere na reaquisição da espontaneidade, para a finalidade do
art. 138 do Código Tributário Nacional c/c art. 7o do Decreto no 70.235/72.
Numero da decisão: 3401-003.803 Nome do relator: TIAGO GUERRA MACHADO

Numero do processo: 15504.020432/2009-80, de 23/06/2021, 3a Turma Extraordinária, 2a Seção
Ementa: ASSUNTO: ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MPF. INSTRUMENTO
DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO. VALIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, de modo que eventuais
irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento nas
hipóteses em que o contribuinte, no caso, não demonstra o prejuízo ou a preterição ao seu direito de defesa. É
válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante, sendo que essa informação permanece
disponível na Internet para que o contribuinte possa verificá-la.
Numero da decisão: 2003-003.351 Nome do relator: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA

Numero do processo: 19515.721051/2013-20, 17/08/2017, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008, 2009 VÍCIOS NO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
diz respeito ao controle interno relacionado com o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais
vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o lançamento. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal. Numero da decisão: 1201-001.870 Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI
TOSELLI

5. Caráter Abusivo e Confiscatório da Multa e dos juros SELIC
É comum as empresas alegarem tanto o caráter abusivo da multa quanto a
ilegalidade dos juros SELIC, sendo normal a refutação desses dois aspectos por parte dos
conselheiros.
Quanto à multa, há diferença entre a multa de mora e a de ofício. A Lei no
9.430/1996 prevê as multas de forma clara e objetiva:
Multa de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Acréscimos Moratórios Multas e Juros – Multa de Mora:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, nada há de ilegal ou de errado em se cobrar a multa de 75% no caso de
autuação. Há previsão legal para isso e o fiscal tem atividade vinculada aos termos legais, os
quais deve seguir, sem maiores questionamentos. O caráter confiscatório ou de
inconstitucionalidade deve ser discutido em sede judicial, se a empresa quiser obter decisão que
permita a aplicação de outra penalidade, sob risco de obtenção de decisão desfavorável também
nessa esfera.
O agente fiscal, assim como essa julgadora, devem se restringir ao que esta na Lei
e na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, não podendo tergiversar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de determinada norma.
Impende destacar, quanto aos juros de mora, que a cobrança está fundamentada na
legislação tributária vigente. Conforme já destacado e explanado nesse Voto, não cabe às
autoridades administrativas nem aos julgadores a análise de questões legais e constitucionais.
Assim, é mister informar que o § 1o, do art. 161 do CTN determina que os juros
moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso. Valendo-se
dessa faculdade, o legislador ordinário, por intermédio do art. 13 da Lei no 9.065/1995,
determinou que os juros de mora seriam equivalentes à Taxa Selic.
Por sua vez, o auto de infração, fundamenta, corretamente, a aplicação dos juros
moratórios, no artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...) § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que
se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
E o § 3o, art. 5o da Lei no 9.430/1996, determina que imposto será acrescido de
juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Súmula de no 4,
terminou com quaisquer dúvidas a respeito dessa temática:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Sumula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Uma vez que a exigência da multa de ofício e da aplicação dos juros SELIC
decorre da legislação tributária, não acato a alegação de impossibilidade de aplicação de ambas
as penalidades.
6. Duplicidade de autuação – PA 10510-723655/2011-14
Na Impugnação, foi alegada a duplicidade de exigência de recolhimento de
tributos, haja vista a existência de duas intimações para valores lançados de ofício. A primeira
em 30/11/2011 e a segunda, em 01/12/2011. Afirma-se a existência de dois processos de auto de
infração: 10510.724514/2011-19 e 10510.724503/2011-39.
Sobre o tema, a RFB verificou a duplicidade de cadastro de processos,
providenciando a exclusão do processo no 10510.724503/2011-39, conforme "Termo de
Exclusão", em 07/12/2011.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, a empresa alega duplicidade do presente
PA com o PA 10510.723655/2011-14, que teria abrangido os períodos de 2009 e 2010.
Ocorre que a empresa não junta nenhuma informação desse PA, nem traz aos
autos maiores informações para que possa ser verificado. Contudo, verificou-se que o referido
PA se trata de cobrança de contribuições previdenciárias relacionadas às exclusão da empresa do
SIMPLES. Logo, não tem relação com a cobrança de IR, CS, PIS e COFINS do presente
processo.
O PA de cobrança de contribuições previdenciárias está no aguardo da conclusão
do PA de exclusão do SIMPLES para ser julgado.
DISPOSITIVO
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724514/2011-19

Fl. 389
DF CARF MF
Original